Tribunal: TJDFT
Processo: 0738831-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738831-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIUG DA COSTA E SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 53972514, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Ramiug da Costa e Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar pleiteada pelo banco agravado para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que propôs anteriormente ação revisional do seu contrato de financiamento, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, juízo que entende prevendo para a presente demanda. Alega ausência de constituição em mora, eis que a carta registrada com aviso de recebimento foi assinada por terceiro desconhecido. Acrescenta que a falta de prova da constituição em mora implica na continuidade do vínculo contratual e, por conseguinte, na falta de interesse de agir do autor ora agravado. Elenca diversas abusividades contratuais relacionadas às taxas de juros, às tarifas indevida, à prática de anatocismo, ao seguro obrigatório e ao método de amortização inadequado. Afirma não ter havido mora, pois, houve irregularidade contratual no tocante às referidas cláusulas abusivas. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a ordem de busca e apreensão. Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. Em despacho de ID no 51385684, o recorrente Ramiug da Costa e Silva foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição. Posteriormente, protocolou petição de ID no 51939039, na qual aduz que não foi possível reunir a documentação solicitada no prazo concedido e pede a expedição das custas de forma parcelada, em até seis (6) parcelas”. Por meio da referida decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, o agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator